Tribunal: TJSP
Processo: 2285930-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado – Direito a recorrer em liberdade – Paciente julgado e condenado pelo Conselho de Sentença, ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão – Execução provisória da pena – Possibilidade – Art. 492, inciso I, letra "e", do Código de Processo Penal – Apelação que não possui efeito suspensivo – Art. 492, §4o, do mesmo

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado – Direito a recorrer em liberdade – Paciente julgado e condenado pelo Conselho de Sentença, ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão – Execução provisória da pena – Possibilidade – Art. 492, inciso I, letra "e", do Código de Processo Penal – Apelação que não possui efeito suspensivo – Art. 492, §4o, do mesmo diploma legal – Violação à presunção de inocência – Inexistência – Novas regras de prisão, em consonância com a soberania dos veredictos – Art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Paciente que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 23 anos – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.